Tribunal: TJMT
Processo: 1016769-88.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016769-88.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO - CPF: 378.601.781-68 (ADVOGADO), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), CAIRO ANTONIO ROSA DOS SANTOS - CPF: 569.363.201-63 (AGRAVANTE), LUCELIA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.956.991-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO REFERENTE AO IMÓVEL A SER PARTILHADO ENTRE OS LITIGANTES – ALEGAÇÕES INSUBSISTENTES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VALORES DISCREPANTES COM O MERCADO IMOBILIÁRIO – LAUDO CONFECCIONADO POR MÉTODO COMPARATIVO, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT – PREVALÊNCIA DO LAUDO – AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTIGOS 870, 872 e 873, TODOS DO CPC, QUE DISCUTEM ERRO DE AVALIAÇÃO - AGRAVO DESPROVIDO.

Impõe-se a manutenção da homologação do laudo referente ao imóvel objeto de partilha entre os litigantes, notadamente porque não se desincumbiu o impugnante em demonstrar qualquer ilegalidade do trabalho realizado pelo auxiliar do juízo, de modo que deve prevalecer o mencionado laudo, confeccionado pelo método comparativo de acordo com o mercado imobiliário, e também porque não trouxe elementos contundentes a demonstrar qual seria o real valor do bem, não havendo, portanto, que se falar em afronta aos artigos 870, 872 e 873, todos do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CAIRO ANTONIO ROSA DOS SANTOS, em face da decisão exarada pelo Juízo de Direito da Segunda Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de Cumprimento de Sentença n. 0033631-38.2014.8.11.0041 – Código n. 905109, homologou o Laudo de Avaliação do Imóvel objeto de partilha, o qual foi adquirido na constância da vida conjugal.

Em síntese, o Agravante alega que “(...) Trata-se de ação de execução de titulo judicial onde a agravada busca o recebimento de metade do imóvel que fora objeto de partilha em divórcio”; que “(...) Narra a agravada em sua peça inicial que no divórcio ficou acordado que a casa situada na rua B, no 246, Jardim Amizade em Rondonópolis, seria vendida em comum acordo e o produto da venda seria partilhado igualitariamente. Aduz que o imóvel está alugado, e que está avaliado em R$ 90.000,00 (noventa mil) reais”. E que “(...)

Ao avaliar o imóvel, A senhora Oficial de Justiça o fez em R$ 80.000,00 (oitenta mil) reais”.

(ID. Num. 53728490 - Pág. 2)

Aduz que apresentou impugnação ao valor da avaliação, tendo o Juízo “a quo”, ainda assim, homologado o laudo de avaliação.

Argumenta que o imóvel é uma casa humilde e não vale o que foi avaliado pelo Oficial de justiça, sendo que a avaliação não encontra nenhuma consonância com a realidade imobiliária do local.

Aponta que “(...) o Código de Processo Civil dispõe claramente que a avaliação deve ser realizada por oficial de justiça ou por perito nomeado pelo juízo e que deverá conter vistoria especificando os bens, com as suas características e o estado em que se encontram, além dos seus valores”. (ID. Num. 53728490 - P
ág
. 8)

Avoca os artigos 870, 872 e 873, todos do CPC, dispondo acerca de erro de avaliação.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Não foram ofertadas contrarrazões.

O recurso foi conhecido e demonstrado o pagamento do preparo, exaurindo-se a discussão acerca de gratuidade de justiça.

Também foi rejeitada a preliminar de não conhecimento por afronta ao artigo 1.018 do CPC, tendo em vista tratar-se de autos eletrônicos, não havendo a obrigatoriedade de juntada da cópia da petição do agravo no Juízo “a quo”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto, o objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença n. 0033631-38.2014.8.11.0041 – Código n. 905109, aviado por LUCÉLIA FERREIRA DOS SANTOS, homologou o Laudo de Avaliação do Imóvel objeto de partilha, o qual foi adquirido na constância da vida conjugal entre ela e CAIRO ANTONIO ROSA DOS SANTOS (Agravante).

Pois bem.

Após a devida análise, tenho que o agravo não comporta o provimento desejado.

Primeiro, porque ao Juízo “a quo” é licito se socorrer de auxiliares para elaboração de laudo. No caso, o Laudo de Avaliação do Imóvel, que é objeto de partilha entre os litigantes, não sofre qualquer mácula, frisando-se que não há nos autos qualquer elemento que demonstre, de maneira cabal, que o valor apontado não é razoável.

Segundo, porque conforme disposto na decisão, o referido laudo tem base em método comparativo, e atende às normas da ABNT.

E, por fim, porque não se desincumbiu o Agravante/impugnante em demonstrar o real valor do imóvel em questão, não bastando a mera insurgência.

Assim, deve prevalecer o Laudo homologado apresentado pelo Oficial de Justiça, não havendo falar em necessidade de nova avaliação, sobretudo porque o Agravante não demonstrou discrepância de avaliação.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO - PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO - IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO SANADA - NÃO CONHECIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO - DISCUSSÃO LIMITADA AO VALOR DO ALUGUEL - PROVA PERICIAL - REALIZAÇÃO - FIXAÇÃO CONFORME VALOR DE MERCADO E CRITÉRIO COMPARATIVO - MULTA SOBRE VALOR DA DIFERENÇA DOS ALUGUEIS PAGOS A MENOR PELO
LOCATÁRIO - NÃO INCIDÊNCIA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. “(...)

Ante a ausência de elementos concretos capazes de infirmar as conclusões externadas pelo perito, devem ser mantidas as conclusões do laudo oficial, em especial o valor indicado para aluguel. Encontrando-se o valor do aluguel sub judice, não se encontra o autor/locatário inadimplente em relação a quaisquer obrigações por ele assumidas por ensejo da celebração de contrato de locação, não sendo legítima a incidência de multa contratual moratória sobre o valor da diferença dos alugueis pagos a menor. Divergindo locatário e locador em relação ao valor do aluguel, há sucumbência recíproca. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.09.569012-9/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/02/2018, publicação da súmula em 23/02/2018)

Com esses apontamentos, tenho que não se sustentam as alegações de afronta aos artigos
870, 872 e 873, todos do CPC, posto que não demonstrada a não razoabilidade do laudo impugnado.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021